Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 11847115, foram homologados os cálculos concernentes às anuentes MARIA JOSÉ RODRIGUES FERREIRA e MARIA JOSÉ ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA. Nos ID: 17373856 e 17374287, foram expedidas as requisições de precatórios em favor delas. No ID: 18909597, o DF alega que os requisitórios de ID: 17373856 e 17374287 apresentam excessos, nos importes de R$ 354,70 e R$ 428,42, respectivamente. Intimado sobre a impugnação do DF, o SINDIRETA destacou que não há excesso nos cálculos, ressaltando estarem em consonância com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na solução do Tema 810. No ID: 20047649, a Contadoria Judicial afirmou não haver excessos nos cálculos. É o relato do necessário. Decido. Conforme bem destacou a Contadoria Judicial no ID: 20047649, nos cálculos de ID: 13719834 os valores foram atualizados, a partir de suas respectivas datas, pelos índices INPC até 30/06/2009 e Índice de Remuneração da Poupança - IRP posteriormente, até a data do cálculo, 22/01/2020. Verifica-se, ainda que os juros foram aplicados em 0,5% a.m. até 31/01/2003, 1,00% a.m. de 01/02/2003 a 30/06/2009 e 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009 até 22/01/2020. Nesse quadro, não se identifica qualquer excesso ou incorreção nas contas. Sem razão o DF na impugnação manifestada no ID: 18909597. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 18020571 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 15 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador